Tribunal: TJMT
Processo: 1003528-64.2022.8.11.0004
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003528-64.2022.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JOSE CLAUDIO DA SILVA - CPF: 057.847.941-91 (RECORRENTE), POLLYANA SOARES MATOS - CPF: 013.282.251-27 (ADVOGADO), THIAGO BORGES ANDRADE - CPF: 033.221.741-82 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINARES DE AFASTAMENTO DE MULTA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADOS - UBER TRIP HELP – SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS - DESCONTOS INDEVIDOS LANÇADOS NA CONTA CORRENTE DO AUTOR – ÔNUS DA PROVA DO RECLAMADO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DOS DÉBITOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DEVER DE INDENIZAR – DIREITO A RESTITUIÇÃO DOS VALORES DEBITADOS INDEVIDAMENTE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Débito em cartão de crédito de serviços de Uber Trip Help. Reclamada não comprova a utilização dos serviços pela parte autora.

Portanto, escorreita a sentença que condenou o reclamado a restituir a importância.

Sentença mantida.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou
parcialmente procedente
a pretensão inicial, declarando a inexistência de relação jurídica, condenando a reclamada em danos materiais(R$ 201,30), conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, nos termos do art. 487, I do CPC, julgo parcialmente procedente os pedidos da inicial para:

DECLARAR a inexistência do negócio jurídico entre as partes referente a Uber Trip Help, bem como declarar inexigível a cobrança, inclusive juros, encargos e multa dela decorrentes.

CONDENAR a requerida a proceder à restituição/devolução integral do valor de R$ 201,30 (duzentos e um reais e trinta centavos), a título de danos materiais, acrescida de juros legais de 1% e correção monetária a contar da data do evento danoso.

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.

Interpostos Embargos de Declaração, o mesmo foi rejeitado, tendo a ré sido condenada por litigância de má-fé por interposição de embargos protelatórios (id. 178806711), nos seguintes termos:

Diante do exposto, SUGIRO o NÃO CONHECIMENTO dos embargos em apreço, mantendo a sentença proferida, por não vislumbrar nenhuma omissão ou contradição da decisão embargada.

Ante a oposição de embargos protelatórios, SUGIRO PELA CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da parte embargante, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81, inc. VII do CPC, onde CONDENO ao pagamento de 2% (dois por cento) do valor da causa, em favor da embargada.

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou, preliminarmente a necessidade de reforma da sentença para afastamento da multa por litigância de má-fé, cerceamento de defesa e ilegitimidade passiva. No mérito, ao argumento de que não houve falha na prestação de serviço, e que os serviços foram cobrados corretamente após apresentação das informações do cartão pelo consumidor.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial.

A parte promovida apresentou contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

PRELIMINARES

Afasto a preliminar de necessidade de afastamento da multa fixada nos embargos de declaração protelatórios, vez que a multa foi fixada nos parâmetros estabelecidos no art. 81, do CPC.

Não havendo que se falar em cerceamento de defesa por falta de informação dos dados do cartão de crédito, pois se houve o cadastro interno na plataforma da ré, que efetuou os débitos no cartão do autor, caberia a mesma localizar os dados pessoais do autor em seus arquivos.

Por fim, no que se refere a ilegitimidade passiva, rejeito, vez que os descontos foram realizados pela parte reclamada. Não havendo que se falar em inexistência de responsabilidade sobre os fatos.

MÉRITO

Segundo consta na petição inicial, o autor assevera que, constatou-se que foi descontado em
março/2022
,
12 (doze) descontos da Uber Trip Help
, nos valores de
R$ 24,90 em 22/03/2022; R$ 24,98 em 22/03/2022;R$ 37,94 em 23/03/2022; R$ 11,96 em 23/03/2022; R$ 19,91 em 24/03/2022; R$ 19,99 em 24/03/2022; R$ 10,91 em 24/03/2022; R$ 9,93 em 25/03/2022; R$ 9,96 em 25/03/2022; R$ 6,91 em 26/03/2022; R$ 14,93 em 26/03/2022; R$ 8,98 em 26/03/2022
; no total de
R$ 201,30 (duzentos e um reais e trinta centavos)
, que afirma não ter contratado e utilizado.

Por sua vez, o reclamado alega

que o cartão de débito foi devidamente cadastrado na plataforma e devidamente aprovado pela operadora de crédito, nos respectivos lançamentos, de modo que, não é possível imputar à Uber qualquer responsabilidade pela cobrança de valores lançados.

Nesse caso, cabia à parte reclamada demonstrar a legitimidade dos respectivos descontos.

Contudo, tal prova não foi produzida
.

A responsabilidade do reclamado é objetiva, nos termos do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, que assim preleciona: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Desse modo, acertada a decisão monocrática ao determinar a restituição, da quantia descontada indevidamente da conta da autora.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo na íntegra a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor condenação, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

João A. Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023